Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto IX contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão convertida em execução, sob o fundamento de não recolhimento das custas complementares exigidas. O autor pleiteia a anulação da sentença para o prosseguimento do feito, alegando excesso de formalismo e ausência de intimação pessoal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas complementares, é medida adequada; e (ii) verificar se a intimação pessoal do autor é necessária antes da extinção do processo por ausência de pressuposto processual.
III. Razões de decidir
3. O recolhimento das custas processuais complementares constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo necessária sua comprovação para a continuidade do feito.
4. A extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, é adequada quando a parte autora não atende à determinação judicial de recolhimento das custas processuais exigidas.
5. A hipótese dos autos não configura abandono processual, mas ausência de pressuposto processual, situação em que a intimação pessoal do autor não é exigida para a extinção do processo.
6. Precedentes jurisprudenciais corroboram a desnecessidade de intimação pessoal da parte quando a extinção decorre da inobservância de pressuposto processual, como o não pagamento das custas.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV e §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1956564, 0718407-14.2023.8.07.0009, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 22/01/2025; Acórdão 1769153, 0744890-42.2022.8.07.0001, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 05/10/2023, DJe 26/10/2023; Acórdão 1723916, 0709498-14.2022.8.07.0010, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 29/06/2023, DJe 28/07/2023.